Tribunal: TJDFT
Processo: 0742751-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742751-49.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES MATOS, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES MATOS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante, NU FINANCEIRA S/A, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões sobre violação ao princípio da dialeticidade por não ter impugnado a sentença. Brasília, DF, 20 de março de 2025 11:22:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador